Tribunal: TJES
Processo: 0021246-45.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática que inadmitiu apelação, ao reconhecer sua intempestividade e a inadequação da via recursal eleita. O agravante sustentou que a interposição do recurso de apelação se deu após o indeferimento de pedido de providências anteriormente apresentado, o qual, no entanto, não possui natureza recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de providências, apresentado antes da interposição da apelação, possui efeito suspensivo ou interruptivo sobre o prazo recursal, a fim de afastar a intempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração ou providência, por não ter natureza jurídica de recurso, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a reiteração de pedidos com base na mesma matéria não afasta a fluência regular do prazo recursal.

No caso, o recurso de apelação foi interposto em 08/12/2024, quando já exaurido o prazo legal, configurando intempestividade manifesta.

O juízo de origem advertiu expressamente sobre a prática processual desleal e a má-fé do agravante ao reiterar inconformismos já decididos sem utilização da via adequada, configurando conduta incompatível com os deveres da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração ou providência, por não constituir recurso, não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso próprio.

A interposição de recurso fora do prazo legal, mesmo após pedido de reconsideração, caracteriza intempestividade.

A utilização indevida de petições com conteúdo recursal fora da via adequada pode configurar má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º, e 1026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno AI 014179000444, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 23/07/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021246-45.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JALMIRA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática que inadmitiu apelação, ao reconhecer sua intempestividade e a inadequação da via recursal eleita. O agravante sustentou que a interposição do recurso de apelação se deu após o indeferimento de pedido de providências anteriormente apresentado, o qual, no entanto, não possui natureza recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de providências, apresentado antes da interposição da apelação, possui efeito suspensivo ou interruptivo sobre o prazo recursal, a fim de afastar a intempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração ou providência, por não ter natureza jurídica de recurso, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a reiteração de pedidos com base na mesma matéria não afasta a fluência regular do prazo recursal.

No caso, o recurso de apelação foi interposto em 08/12/2024, quando já exaurido o prazo legal, configurando intempestividade manifesta.

O juízo de origem advertiu expressamente sobre a prática processual desleal e a má-fé do agravante ao reiterar inconformismos já decididos sem utilização da via adequada, configurando conduta incompatível com os deveres da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração ou providência, por não constituir recurso, não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso próprio.

A interposição de recurso fora do prazo legal, mesmo após pedido de reconsideração, caracteriza intempestividade.

A utilização indevida de petições com conteúdo recursal fora da via adequada pode configurar má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º, e 1026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno AI 014179000444, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 23/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021246-45.2004.8.08.0024

A
G
V
TE:
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

A
G
V
D
O
:
JALMIRA DE SOUZA PEREIRA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
contra a decisão monocrática proferida, que inadmitiu o recurso de apelação, ao reconhecer sua intempestividade e inadequação da via recursal eleita.

Após detida análise dos autos,
mantenho integralmente os fundamentos expostos na decisão agravada
, pelos motivos que passo a expor e reiterar.

O agravante apresentou
pedido de
providências
contra decisão anterior, tendo a apelação sido interposta
somente após o indeferimento daquele pedido
. Contudo, é pacífico o entendimento no âmbito dos tribunais superiores de que o pedido de reconsideração,
por não possuir natureza recursal
,
não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso próprio
.

Cito, a propósito, o seguinte precedente:

“
A reiteração de pedido fundado na mesma matéria,
ainda que não denominado reconsideração,
não suspende a fluência do prazo recursal.”
(TJES, Agravo Interno AI 014179000444, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 23/07/2018)

Assim, a interposição do recurso de apelação, apenas em 08/12/2024,
configura flagrante intempestividade
, haja vista que o prazo recursal já se encontrava escoado desde a intimação da decisão originária.

Para que não restem dúvidas, destaco que o pedido acostado no Id. 12308634, ainda que não denominado “reconsideração”, teve como objeto precípuo a discussão
de matéria inerente à demanda, cabendo destacar a advertência prolatada pelo juízo a quo:

“
Além disso, a estratégia processual do IPAJM, de se opor à finalização da execução por meio da inovação de argumentos, ou da repetição de antigas inconformidades já julgadas, pelos magistrados que aqui passaram, sejam pelo juízo ad quem, constitui deslealdade processual e má-fé, pois prejudica o razoável andamento do feito e à expectativa da parte contrária em receber de modo célere o que lhe é devido, razão pela qual,
condeno o IPAJM, no percentual de 10% sobre o valor atualizado das custas a que faz jus a ex-titular da serventia não oficializada.

Advirto ao IPAJM, que a insatisfação com o resultado da decisão, deve ser objeto de discussão por meio de recurso adequado interposto no momento oportuno, e não de petição de reconsideração, sendo fundamental que a defesa técnica tenha conhecimento sobre as hipóteses de cabimento de cada recurso e suas principais características. Além disso, a oposição de novos embargos de declaração, importará a multa do artigo 1026, §2º, do CPC.”

Diante do exposto
,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo
íntegra a decisão monocrática
que inadmitiu a apelação por ser
intempestiva e incabível
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.